Tribunal: TJDFT
Processo: 0738374-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738374-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GRACIENE PACHECO RIBEIRO, E. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: GRACIENE PACHECO RIBEIRO AGRAVADO: NOBERTO MARQUES DOS ANJOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravantes para que se manifestem sobre os requisitos de admissibilidade do recurso, no prazo de dez dias. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora